Tribunal: STF
Processo: ARE 778863
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Restabelecimento de pensão. Indeferimento de diligência probatória. Inexistência de repercussão geral. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.